Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-30.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024476-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 352.919.741-68 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – SEGURADO COM 57 ANOS – FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIGNÓSTICO -

DOR LOMBAR CRÔNICA (CID M54.5) E NEOPLASIA MALIGNA DA PELE DA PÁLPEBRA ESQUERDA (CID C44.1) -
LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL PARA ATIVIDADE HABITUAL, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A FUNÇÃO HABITUAL DO SEGURADO – REQUISITOS PREENCHIDOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente para as funções habituais, com possibilidade de reabilitação em outra atividade, é possível o restabelecimento do Auxílio-Doença até a reabilitação em função outra que lhe assegure subsistência (art. 59 da Lei nº 8.213/91).

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme artigo 479 do CPC, podendo discordar fundamentadamente em razão de outros elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, ajuizada por
Cesar Vanderlei Rodrigues da Silva
, determinou à Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em favor do Autor, Recorrido (id. 185335172).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial apontou ausência de nexo causal entre a incapacidade e a função exercida pelo Recorrido, o que afasta a concessão dos benefícios postulados na ação, cujo fundamento é incapacidade laboral por acidente de trabalho.

Defende que sequer cabe à remessa dos autos à Justiça Federal, por incompetência, já que o define a competência é a causa de pedir e pedido formulado na inicial. Logo, é o caso de julgar improcedente os pedidos da lide.

Acrescenta que faz
jus
ao ressarcimento dos honorários periciais que adiantou.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 185335174).

O
Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
185335180
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 188749186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que
determinou à Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em favor do Autor, Recorrido (id. 185335172).

Consta que a
Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho
, proposta
por
Cesar Vanderlei Rodrigues da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2021, quando em razão de sobrecarga na coluna no exercício da função de motorista de caminhão foi diagnosticado com enfermidade degenerativa na coluna - Dor lombar crônica (CID M54.5) - e neoplasia maligna da pele da pálpebra (CID C44.1), nesta inclusive submetido à cirurgia.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6363353258, no período de 16.08.2021 a 21.10.2021, mas foi indevidamente cessado, já que dores e limitações decorrentes das patologias que o acometem persistem. E, que novo pedido administrativo, datado de 04/01/2023, foi indeferido sob a justificativa de não constatação de incapacidade laboral (id. 185334670).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido da demanda,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente de Trabalho e subsidiariamente da Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (auxílio-doença) decorrente de acidente de trabalho ajuizado por
CESAR VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados. (...)

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (Auxílio-Doença) decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de
21/10/2021
, data da cessação do benefício nº NB:
636.335.325-8 (ID 97209828), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)
” (Grifo original)

Irresignado, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sustentando que: (1) o laudo pericial aponta ausência de nexo causal entre a incapacidade e a função exercida pelo Recorrido, o que obsta a concessão dos benefícios postulados e a remessa dos à Justiça Federal, por incompetência, já que o define a competência é a causa de pedir e pedido formulado na inicial; e, (2) faz
jus
ao ressarcimento dos honorários periciais que adiantou (id. 185335174).

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrido, na função de motorista de tráfego, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2021, quando apresentou diagnóstico de Dor lombar crônica (CID M54.5) e neoplasia maligna da pele da pálpebra (CID C44.1).

Demonstra que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária NB, no período de 16.08.2021 a 21.10.2021

(id. 185334676).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu pela incapacidade parcial e temporária do Segurado, Recorrido. Confira-se:

“(...)

A) Nome: CESAR VANDERLEI RODRIGUES

B) Idade: 57 ANOS

C) Profissão declarada: MOTORISTA

D) Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO (...)

06- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: MOTORISTA (...)

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R: PARCIALMENTE

09- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: SIM

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11- Qual a data de início da doença?

R: 2019

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: 15/10/2021 (...)

20-Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21-Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: LIMITAÇÃO RESTRITA A EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO SOL

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: NÃO

(...)

4 -
Há incapacidade laborativa para atividades que ensejam o uso de força, longas jornadas em posição sentado, sobrecarga em coluna, e constante exposição à radiação solar?

R: SOBRECARGA EM COLUNA E EXPOSIÇÃO CONSTANTE AO SOL

(...)”
(Destaquei) (id. 133594977).

Veja que o laudo pericial concluiu que o Segurado, Recorrente, atualmente com 57 anos, na função de motorista de caminhão, apresenta incapacidade laboral para atividade habitual, passível de reabilitação,
devido à constante exposição ao sol e sobrecarga na coluna
, mas ressaltou ausência de nexo causal entre a incapacidade e a atividade laboral do Recorrido.

Por outro lado, o laudo médico acostado à inicial, expedido por profissional da saúde do município, atestou que a patologia Dor lombar crônica que acomete o Recorrido é
“devido à profissão de motorista, que desempenha ao longo dos anos”
, inclusive recomenda o afastamento temporário da função, sob pena de agravamento do quadro clínico (id 185334677).

Verifica-se, ainda, que a Autarquia Previdenciária, ao final da instrução probatória, fez proposta de acordo para restabelecer o Auxílio por Incapacidade Temporária em favor do Recorrido, o que foi recusado pelo Segurado, Recorrido (id. 185335170).

Dentro do contexto probatório e diante do conhecimento empírico, nota-se a possibilidade das enfermidades que acometem o Segurado serem relacionadas com a função desempenhada - motorista de caminhão, notadamente por terem origem em sobrecarga da coluna e constante exposição ao sol, diagnosticadas, respectivamente, como dor lombar crônica e carcinoma em pálpebra esquerda.

Corrobora essa linha de entendimento o fato de existir inúmeras demandas ajuizadas por Segurados da Previdência Social que, na função de motorista de caminhão desempenhada por longos anos, desenvolvem enfermidades relacionadas à coluna, principalmente por má postura, movimentos repetitivos e, ainda, excederem nas horas trabalhadas, como relatado na petição inicial.

De mais a mais, o magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo para formação de seu convencimento decidir contrariamente à conclusão técnica com amparo em outros elementos contidos nos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

A propósito, cita-se julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o assunto em discussão:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO

VIDRACEIRO – DIAGNÓSTICO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (CID I50), ASSOCIADO A FIBRILAÇÃO ATRIAL CRÔNICA (CID I48) – DEMONSTRADA PATOLOGIA DEFINITIVA E ATIVIDADE LABORATIVA HABITAL QUE EXIGE ESFORÇO FÍSICO INTENSO – SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO SOPESADA – JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL – REQUISITOS

PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a incapacidade, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme artigo 479 do CPC, podendo discordar fundamentadamente em razão de outros elementos probatórios.
(N.U 1008579-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FUNÇÃO MOTORISTA – DIAGNÓSTICO – ARTRODESE NA COLUNA VERTEBRAL LOMBAR ASSOCIADO A LOMBALGIA CRÓNICA
E OBESIDADE - LAUDOS PERICIAIS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS

- DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente para as funções habituais, com possibilidade de reabilitação em outra atividade, é possível o restabelecimento do Auxílio-Doença até a reabilitação em função outra que lhe assegure subsistência
(art. 59 da Lei nº 8.213/91).(N.U 1037770-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não vejo que é caso de reformar a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023